Tribunal: TJSP
Processo: 1138139-71.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Insurgência dos autores. Inadmissibilidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Processo suficientemente instruído. Preliminar afastada.
VAGAS DE GARAGEM. Condôminos que desejam o sorteio regular e periódico das vagas. Decidido em assembleia geral ordinária que o sorteio das vagas que ocorreria em 2009 seria definitivo.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Insurgência dos autores. Inadmissibilidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Processo suficientemente instruído. Preliminar afastada.
VAGAS DE GARAGEM. Condôminos que desejam o sorteio regular e periódico das vagas. Decidido em assembleia geral ordinária que o sorteio das vagas que ocorreria em 2009 seria definitivo. Autores que pretendem modificar situação consolidada no condomínio pela via judicial. Inteligência do artigo 1.351 do Código Civil. Ocorrência de supressio, ante a situação já consolidada ao longo de mais de dez anos. Decisão preservada.

Recurso desprovido, afastada a preliminar.